Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700219-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO (QUINTOS/DÉCIMOS) PAGO A SERVIDORES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 2o-B, DA LEI 9.494/97. VEDAÇÃO. Nos termos do artigo 2o-B, da Lei n o . 9.494/97, a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. Em que pese a ADI 4296 tenha declarado inconstitucional o artigo 7o, §2o, da Lei no. 12.016/09, que limitava a concessão de liminar nos mandados de segurança, o artigo 2o-B, da Lei n o . 9.494/97, que veda o cumprimento provisório de sentença que versa sobre pagamento a servidores, e em que se fundamentou a decisão agravada, permanece em vigor. Não faz sentido permitir o cumprimento provisório de sentença que implique pagamento a servidor nos mandados de segurança e vedar nos demais tipos de ação. Não se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se deve dar interpretação restritiva ao artigo 2o-B, da Lei no. 9.494/97, de modo que a vedação não incide sobre o restabelecimento de vantagem que já vinha sendo paga, uma vez que, além de não ter sido proferido sob a sistemática dos precedentes vinculantes, no caso, o que a agravante pretende não é o restabelecimento de um benefício, mas apenas do reajuste sobre a vantagem, ou seja, uma parcela acessória. O benefício (quintos/décimos) continua sendo pago, ainda que não reajustado pelo critério pretendido pela agravante. A recorrente aponta violação ao artigo 2o-B da Lei 9.494/1997, aduzindo, em suma, que o caso em exame não diz respeito a mero implemento em folha de pagamento, mas sim cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, o restabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos cedido no MS 4.325/1995, de modo que, em seu entendimento, comporta execução provisória. Invoca divergência jurisprudencial com julgado o STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 2o-B da Lei 9.494/1997, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017